Tribunal: TJES
Processo: 0002245-88.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2024-02-21

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – NÃO CONSTATADA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – SANÇÃO ADMINISTRATIVA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não cabe ao Poder Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao Juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

2
. De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada à legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais.

3.
Não se questiona a autoridade e legitimidade do órgão municipal em aplicar multas administrativas,
no exercício do poder de polícia
(art. 56, I, CDC)
,
àqueles que ferem o direito do consumidor, entretanto, “A aplicação de multa pelo PROCON não pode decorrer da mera alegação do consumidor quando a infração por ele narrada não for aferível objetivamente” (TJES, Apelação, 024170104509, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019).

4.
No presente caso, ao analisar o caso e fixar a multa, o Procon Municipal embasou a penalidade em demarcações genéricas, sem especificidade ao caso, e sem que tais alegações fossem devidamente fundamentadas, isto é, sem qualquer demonstração efetiva do suposto abuso contratual e da irregularidade cometida pelo banco apelado, na medida em que não foi demonstrada de que forma os juros praticados pela parte autora seriam discrepantes da taxa de mercado, limitando-se a arguir a ilicitude da prática de juros em percentual de 19% ao ano.

5.
Ademais, conforme já elencado na sentença de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a cobrança de juros acima da média do mercado, seja 1% (um por cento), o dobro ou o triplo, não significa necessariamente que é abusivo. A abusividade deve ser demonstrada caso a caso, o que não ocorreu no processo administrativo.

6.
Não se vislumbra, outrossim, a alegada modificação unilateral da data de vencimento das parcelas, conforme alegou o consumidor na reclamação que deu origem ao processo administrativo. Segundo o contrato, o pagamento das parcelas deveria ser dar todo dia 16 de cada mês, sem qualquer elemento probatório da alteração para o dia 30, alegada pelo consumidor.

7.
Com relação à alegação formulado pelo consumidor, de que não lhe teria sido informado como o valor do veículo dado como entrada foi imputado no débito, não resta demonstrada a suposta entrega de veículo como entrada para pagar o financiamento, uma vez que o valor de entrada se encontra zerado no contrato juntado aos autos (fl.146).

8.
Assim, a decisão administrativa não logrou demonstrar efetivamente a violação a preceitos consumeristas, o que impede a aplicação da sanção à apelada.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002245-88.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL – NÃO CONSTATADA VIOLAÇÃO ÀS NORMAS CONSUMERISTAS – SANÇÃO ADMINISTRATIVA ANULADA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não cabe ao Poder Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao Juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

2
. De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada à legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais.

3.
Não se questiona a autoridade e legitimidade do órgão municipal em aplicar multas administrativas,
no exercício do poder de polícia
(art. 56, I, CDC)
,
àqueles que ferem o direito do consumidor, entretanto, “A aplicação de multa pelo PROCON não pode decorrer da mera alegação do consumidor quando a infração por ele narrada não for aferível objetivamente” (TJES, Apelação, 024170104509, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019).

4.
No presente caso, ao analisar o caso e fixar a multa, o Procon Municipal embasou a penalidade em demarcações genéricas, sem especificidade ao caso, e sem que tais alegações fossem devidamente fundamentadas, isto é, sem qualquer demonstração efetiva do suposto abuso contratual e da irregularidade cometida pelo banco apelado, na medida em que não foi demonstrada de que forma os juros praticados pela parte autora seriam discrepantes da taxa de mercado, limitando-se a arguir a ilicitude da prática de juros em percentual de 19% ao ano.

5.
Ademais, conforme já elencado na sentença de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a cobrança de juros acima da média do mercado, seja 1% (um por cento), o dobro ou o triplo, não significa necessariamente que é abusivo. A abusividade deve ser demonstrada caso a caso, o que não ocorreu no processo administrativo.

6.
Não se vislumbra, outrossim, a alegada modificação unilateral da data de vencimento das parcelas, conforme alegou o consumidor na reclamação que deu origem ao processo administrativo. Segundo o contrato, o pagamento das parcelas deveria ser dar todo dia 16 de cada mês, sem qualquer elemento probatório da alteração para o dia 30, alegada pelo consumidor.

7.
Com relação à alegação formulado pelo consumidor, de que não lhe teria sido informado como o valor do veículo dado como entrada foi imputado no débito, não resta demonstrada a suposta entrega de veículo como entrada para pagar o financiamento, uma vez que o valor de entrada se encontra zerado no contrato juntado aos autos (fl.146).

8.
Assim, a decisão administrativa não logrou demonstrar efetivamente a violação a preceitos consumeristas, o que impede a aplicação da sanção à apelada.

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-
se de
Apelação Cível (fls. 258/259) interposta por
MUNICÍPIO
DE VIT
Ó
RIA
em
contra a r
. sentença proferida pela 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio ambiente e Saúde de Vitória/ES, que acolheu o pedido contido na peça inicial para anular o processo administrativo nº 2216/2010 e a multa dele decorrente.

P
reenchidos os requisitos da admissibilidade recursal, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Extrai-se dos autos que a apelada
BV FINANCEIRA S.A. CR
É
DITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ajuizou Ação Anulatória de Débito em face do ente público apelante, narrando que o consumidor Carlos Fernando Ferreira compareceu ao Procon e realizou uma reclamação acerca do contrato de financiamento de um carro firmado entre as partes, alegando abusividade das taxas de juros, além do vencimento das parcelas em dias diversos dos acordados; ainda, o consumidor solicitou explicações sobre o suposto veículo que teria sido entregue como entrada do referido financiamento, pois não lhe fora informado como o valor do bem foi imputado no débito.

Por conseguinte,
instaurou-se o processo administrativo nº
2216/2010
que, ao final,
resultou na aplicação de multa
no valor de R$ 35.647,69
(trinta e cinco mil seiscentos e quarenta e sete reais e sessenta e nove centavos).

D
a sentença que deu procedência ao pleito autoral, anulando a multa administrativa e suspendendo a sua exigibilidade, interpôs o
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA

recurso
de apelação
(
fls.
262/267)
alega
ndo

em síntese
que
(i)

deve ser levad
a
em consideração a presunção de veracidade d
a alegação do
consumidor, bem como o instituto d
a
inversão do ônus da prova, em consonância com o art. 6º, VII, CDC.
(ii)

o STJ
possui
entendimento de que é possível a cap
i
talização de juros em períodos inferiores a um ano e ainda que a previsão de juros anual seja superior ao duodécimo mensal, desde que conste previamente no contrato, o que, no presente caso, não ocorreu.
(iii)

é hígida
a decisão administrativa do Procon, que se encontra perfeitamente fundamentada, além de goza
r
de presunção de legitimidade e veracidade.

Contrarrazões (fls. 269/276) pleiteando o não provimento do recurso.

A princípio, importa salientar que não cabe ao Poder Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao Juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

De fato, a jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados no exercício do poder de polícia, porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada à legalidade do próprio ato administrativo, que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais. A propósito:

[...] O auto de infração constitui ato administrativo e, como tal, goza da presunção de legitimidade e veracidade. Sendo assim, os atos administrativos presumem-se válidos até prova em sentido contrário, tratando-se, portanto, de presunção relativa. - (TJPB - AC: 08028044220228150001, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível)

N
ão se questiona a autoridade e legitimidade do órgão municipal em aplicar multas administrativas,
no exercício do poder de polícia
(art. 56, I, CDC)
,
àqueles que ferem o direito do consumidor, entretanto,
“A aplicação de multa pelo PROCON não pode decorrer da mera alegação do consumidor quando a infração por ele narrada não for aferível objetivamente” (TJES, Apelação, 024170104509, Relator: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/09/2019, Data da Publicação no Diário: 15/10/2019).

É importante que se entenda que, mesmo com a possibilidade da inversão do ônus da prova, tal benefício não exime o consumidor de apresentar mínimas provas quanto as suas alegações. Para aplicar a multa de proteção consumerista ao estabelecimento, o Procon deve avaliá-la conforme as os elementos probatórios juntados no processo administrativo, e não em mera suposição ou afirmação sem embasamento. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo.
2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados.
3 - Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0000705-29.2020.8.08.0024. Relator: Des. Arthur Jose Neiva de Almeida. Dje: 01/03/2023). (destaque).

No presente caso, ao analisar o caso e fixar a multa, o Procon Municipal embasou a penalidade em demarcações genéricas, sem especificidade ao caso, e sem que tais alegações fossem devidamente fundamentadas, isto é, sem qualquer demonstração efetiva do suposto abuso contratual e da irregularidade cometida pelo banco apelado, na medida em que não foi demonstrada de que forma os juros praticados pela parte autora seriam discrepantes da taxa de mercado, limitando-se a arguir a ilicitude da prática de juros em percentual de 19% ao ano.

Ademais, conforme já elencado na sentença de primeiro grau, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a cobrança de juros acima da média do mercado, seja 1% (um por cento), o dobro ou o triplo, não significa necessariamente que é abusivo. A abusividade deve ser demonstrada caso a caso, o que não ocorreu no processo administrativo.

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE MÚTUO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. REVISÃO. CARÁTER ABUSIVO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA.
[....]
4-
Deve-se observar os seguintes requisitos para a revisão das taxas de juros remuneratórios: a) a caracterização de relação de consumo;
b) a presença de abusividade capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada; e c) a demonstração cabal, com menção expressa às peculiaridades da hipótese concreta, da abusividade verificada, levando-se em consideração, entre outros fatores, a situação da economia na época da contratação, o custo da captação dos recursos, o risco envolvido na operação, o relacionamento mantido com o banco e as garantias ofertadas.
5-
São insuficientes para fundamentar o caráter abusivo dos juros remuneratórios: a) a menção genérica às "circunstâncias da causa"
- ou outra expressão equivalente; b) o simples cotejo entre a taxa de juros prevista no contrato e a média de mercado divulgada pelo BACEN e c) a aplicação de algum limite adotado, aprioristicamente, pelo próprio Tribunal estadual.
6- Na espécie, não se extrai do acórdão impugnado qualquer consideração acerca das peculiaridades da hipótese concreta,
limitando-se a cotejar as taxas de juros pactuadas com as correspondentes taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN e a aplicar parâmetro abstrato para aferição do caráter abusivo dos juros, impondo-se, desse modo, o retorno dos autos às instâncias ordinárias para que aplique o direito à espécie a partir dos parâmetros delineados pela jurisprudência desta Corte Superior. 7- Recurso especial parcialmente provido.
(REsp n. 2.009.614/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.). (destaque).

Não se vislumbra, outrossim, a alegada modificação unilateral da data de vencimento das parcelas, conforme alegou o consumidor na reclamação que deu origem ao processo administrativo. Segundo o contrato, o pagamento das parcelas deveria ser dar todo dia 16 de cada mês, sem qualquer elemento probatório da alteração para o dia 30, alegada pelo consumidor.

Com relação à alegação formulado pelo consumidor, de que não lhe teria sido informado como o valor do veículo dado como entrada foi imputado no débito, não resta demonstrada a suposta entrega de veículo como entrada para pagar o financiamento, uma vez que o valor de entrada se encontra zerado no contrato juntado aos autos (fl.146).

Assim,
a decisão administrativa não logrou demonstrar efetivamente a violação a preceitos consumeristas, o que impede a aplicação da sanção à apelada.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 12%
(doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de
12%
(doze por cento)
sobre o valor atualizado da causa.